Tribunal: TJSP
Processo: 1060312-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Contrato de cartão de crédito - Ausência de repasse de valores originados em transação de cartão de crédito - Inexistência de comprovação de repasse, pagamento ou fraude - Artigo 373, II, CPC – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060312-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIELO S.A., é
apelado ELISANIA GONÇALVES DE FARIA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060312-86.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37275
APEL.No: 1060312-86.2018.8.26.0100
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
APTE.: CIELO S.A.
APDO.: ELISANIA GONÇALVES DE FARIA EPP
*CONTRATO
Serviços bancários
Contrato de cartão de
crédito - Ausência de repasse de valores originados em transação
de cartão de crédito - Inexistência de comprovação de repasse,
pagamento ou fraude - Artigo 373, II, CPC Sentença mantida
Recurso não provido*

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 321/323, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido para declarar a nulidade das cláusulas 15, 21 e 22, nos termos da
fundamentação, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 4.500,00, a
título de repasse de valores, com juros de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária a partir do efetivo prejuízo.
Por força da sucumbência, condenou a requerida, ainda, ao
pagamento de custas, despesas e verba honorária, esta fixada em R$
2.000,00.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que inaplicável
à hipótese dos autos o CDC, por se tratar de relação de insumo. Sustenta a
ocorrência de cerceamento de defesa ante a não expedição de ofícios aos
bancos administradores dos cartões fraudados a fim de que atestassem nos
autos o não reconhecimento das operações objeto da lide. Alega ainda que
não gera o código de autorização, o qual é emitido pelos bancos emissores dos
cartões, os quais administram as contas e faturas de seus clientes; o código
de autorização em momento algum significa que a transação é idônea,
consistindo apenas na confirmação da existência e validade do cartão
utilizado; houve desmembramento da operação por terceiro de má-fé, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060312-86.2018.8.26.0100 -Voto no
3
fora concretizada por meio do mesmo cartão, dividida em 2 transações: a
primeira de R$ 1.500,00 e a segunda de R$ 3.000,00, ambas parceladas,
ainda, em duas vezes, a demonstrar que a conduta da apelada foi relapsa; o
estorno ou o não repasse de parcelas referentes a operações fraudulentas ou
realizadas em desacordo com as condições de segurança do sistema da
recorrente, além de ser uma garantia aos portadores de cartão, dá-se
exatamente nos termos do contrato de credenciamento; os riscos do negócio
devem ser distribuídos, não podendo nenhum dos contratantes concorrer para
a permissão de fraudes, sendo os golpes “sub judice” inerentes à atividade
comercial explorada pela recorrida. Discorre sobre a validade do contrato
firmado.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, descarta-se a ocorrência de cerceamento de
defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90
DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as provas necessárias (art.
370 do CPC).
Portanto, o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória, em
especial expedição de ofícios aos bancos administradores dos cartões
fraudados a fim de que atestassem nos autos o não reconhecimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060312-86.2018.8.26.0100 -Voto no
4
operações objeto da lide, por se tratar de medida que a própria ré poderia
providenciar sem ser necessária a intervenção judicial.
Sustentam as razões recursais que a pretensão da autora é
improcedente, vez que os repasses não ocorreram em virtude da negligência
do estabelecimento comercial ao não se atentar às medidas de segurança
fixadas pelo contrato existente entre as partes.
Pois bem, respeitado o entendimento “a quo”, a relação
contratual havida entre as partes é de insumo e não de consumo, não se
havendo falar em aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor
ao caso dos autos.
Com efeito, a contratação foi realizada para fins de
consecução dos objetivos da atividade empresarial da autora (fls. 1 e 8), o
que descaracteriza a eventual relação de consumo. Tem-se, portanto, que a
apelante não figura na relação contratual estabelecida com a apelada como
destinatária final do serviço adquirido, sujeitando-se o caso à legislação civil
comum.
Todavia, o raciocínio supra não altera a distribuição do
ônus probatório adotado na r. sentença, o qual encontra fundamento no art.
373 do CPC, em especial o seu § 1o, que expressa:
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído.
Em que pesem as alegações da ré, esta não se
desincumbiu do seu ônus probatório quanto à ocorrência de fraude e
consequente culpa da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060312-86.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Logo, não atendeu ao disposto no art. 373, inciso II, do
CPC, devendo responder objetivamente por sua conduta, nos termos do art.
186 c/c art. 927, parágrafo único, do CC/2002.
De resto, como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
No caso dos autos, o sistema informatizado utilizado pelo
requerido foi inábil para constatar a diversidade de padrão
de comportamento da autora no que se refere a
pagamentos com cartão de crédito e, assim, não logrou
afastar a atuação de terceiros.
(...)
Mesmo diante de tal quadro, todavia, em homenagem ao
princípio do contraditório e para evitar a alegação de
surpresa por parte da ré, o Juízo, como não poderia
deixar
de
ser,
escorado
nos
poderes
instrutórios
disciplinados no artigo 370 do CPC, concedeu prazo para
que as partes especificassem provas, oportunidade em
que a ré poderia trazer aos autos documentos necessários
para comprovar a cautela tomada na transação a qual
pretende a autora ser restituída, o que não fez.
Em suma, a ré não se desincumbiu, portanto, do ônus da
prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC),
pelo que se deve considerar, nessas circunstâncias, que o
afirmado por esta é verdadeiro. Assim, é devido o repasse
da transação descrita na inicial, bem como a nulidade das
cláusulas
contratuais
que
caracterizam
onerosidade
excessiva à consumidora, ora autora.
Correta a r. sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para R$ 2.300,00.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060312-86.2018.8.26.0100 -Voto no
6
MAIA DA ROCHA
Relator